Tribunal: STF
Processo: ARE 790818
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-04-01
Data de publicação: 2014-04-01

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. IMPLANTAÇÃO DE ACRÉSCIMO PECUNIÁRIO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 418/2010. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - Para divergir do Juízo a quo, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como a interpretação da legislação local aplicável à espécie (Lei Complementar estadual 418/2010), o que inviabiliza o extraordinário, a teor das Súmulas 279 e 280 do STF. Precedentes.



    II – Agravo regimental a que se nega provimento.